Tribunal: TJDFT
Processo: 0704630-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704630-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANIBAL PADILHA BATISTA AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BANCO PAN S.A, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, DEIWISON BRUM BURGOS, EDERSON SOARES DA SILVA, LUIZ SERGIO BASTOS, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS, PABLO DIAS DE LUNA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, RICK MOISES SANTOS DE OLIVEIRA, ADILSON ADAO DA COSTA, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ANIBAL PADILHA BATISTA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (autos 0709464-22.2020.8.07.0006) no seguinte teor (ID 80197956 – autos na origem): “Cumpra-se o penúltimo parágrafo da decisão coligida ao ID 77060831, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, ex vi do art. 321 do Código de Processo Civil.” Em suas razões recursais (ID 23289224), alega o agravante: “Na origem, o Agravante formulou pedido inicial constando todos os Agravados ali qualificados. Todavia, o juiz determinou a emenda inicial, fazendo constar no polo passivo somente a AgravadaCREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI (1a ré), CNPJ no. 31.654.186/0001-26 e seus representantes legais atuais. Mesmo com a manifestação do Agravante, explicando de maneira detalhada as razões, pelos quais os outros Agravados deveriam constar na ação, o Magistrado permace fazendo análise do mérito em momento processual inoportuno, reiterando a primeira decisão. Ora Exas., a permanencia dos litisconsortes é fundamental para o desfecho da pretensão autoral, de modo que não pode o Magistrado apreciar a presença ou a ausência das condições da ação (legitimidade e interesse) com base no mérito. ( ) Como mencionado anteriormente, não pode o Magistrado apreciar a presença ou a ausência das condições da ação (legitimidade e interesse) com base em argumentos de mérito, tal como a responsabilidade ou como disse o próprio juízo em sua primeira decisão de ID77060831existência ou não de ato ilícito. ( ) O juiz, ao verificar o preenchimento de tais pressupostos deve analisar a legitimidade de forma abstratae não resolver todo o mérito, somente com base na narrativa da petição inicial. Portanto, se no entender do Agravanteo banco é responsável, a legitimidade passiva existe (condição da ação), ainda que a responsabilidade não seja verificada no futuro (mérito da ação). Se o juízo insistir na questão, estará literalmente impedindo o exercício do direito de ação com base num argumento de mérito defensivo que sequer foi alegado pelo Réu,submetido à instrução probatória e apreciado em Sentença. Repito: Se o juízo, após o tramite processual, entender que não houve ato ilícito ou que não há responsabilidade, que julgue improcedente o pedido, mas não impeça o consumidor de litigar contra o banco que tanto lhe prejudicou. ( ) Embora não seja necessário no momento a comprovação da legitimidade dos Agravados, apenas para elucidação, a seguir estão expostas a relevância e função do Agravado Banco Pan na relação processual. Além de participar da cadeia de consumo, que por si só ensejaria responsabilização, o Agravado obtémlucro com toda a operação do golpeaplicado pela CREDIBRAZ, afinal, ele emprestou R$114.063,11 (cento e quatorze mil e sessenta e três reais e onze centavos)e irá receber R$270.685,44 (duzentos e setenta mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). O Banco PAN e o consumidor nunca tiveram qualquer tratativa pessoal. O consumidor nunca compareceu à agência. Todo o contato estabelecido entre o Agravante e o Banco foi feito por meio da intermediária CREDBRAZ. Registre-se novamente que o Banco lucrará milhares de reais por meio da captação feita por meio da CREDBRAZ. ( ) A primeira empresa CREDBRAZ teve início com oCNPJ n° 29.917.213/0001-64. Trata-se de empresa constituída em Curitiba/PR, cuja razão social original é MAXTERSOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e atualmente CREDBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, ao qual foi fundada em 22/01/2018, pelo AgravadoEDERSON SOARES DA SILVA e LUIZ SERGIO BASTOS, sendo sucedida em 15/05/2019 para WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS e WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, sobrevindo a transferência de quotas para PABLO DIAS DE LUNA e FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO,em 13/02/2020, sendo estes últimos, até o momento, os atuais representantes legais da empresa. Coincidentemente, o sócio retirante WESLEY WILLIAN PAMPHIRIO PEREIRA, também participou da pessoa jurídicae primeira AgravadaCREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, pessoa jurídica que celebrou todo o negócio com o Agravante, inscrita no CNPJ sob o no. 31.654.186/0001-26, fundada em 01/10/2018, tendo transferido suas quotas para DEIWISON BRUM BURGOS em 02/01/2020 ( ). Excelência, WESLEY WILLIAN PAMPHIRIO PEREIRA também integrou outra sociedade empresária, junto do sócio WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS, qual seja: a sociedade WW CRED REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ 34.007.616/0001-06, em Belo Horizonte/MG, cuja data da abertura foi em 24/06/2019, tendo, também, realizado a transferência de quota para ADILSON ADÃO e DEIWISON BRUM (atualmente representante da empresa anterior, CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI (). ( ) Exas., todos os instrumentos particulares, ainda que a razão social não faça menção, ostentam a marca CREDBRAZ, seja pelo nome fantasia ou o timbre exposto no Instrumento Particular. Essas empresas não possuem em comum apenas a marca que ostentam, os sócios, a data de abertura e alterações contratuais para alteração de sócios, possuem também vasta reincidência nos Tribunais de Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal. Ora, diante das “coincidências” aventadas acima, resta caracterizado um verdadeiro grupo econômico entre as sociedades empresáriasCREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI(Brasília), CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA (Belo Horizonte), WW CRED REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA (Belo Horizonte) e CREDBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA (Curitiba), bem como o vínculo entre seus sócios, havendo uma nítida confusão societária entre as empresas, sendo as mesmas uma coisa só. ( ) O último desdobramento deste grupo é a empresa também Agravada BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI, inscrita nos CNPJ n° 34.530.705/0002-13,aberta em 13/01/2020, também situada em Brasília, cuja única sócia é a Sra. Vera Lúcia Gomes Geraldo. Este novo CNPJ deriva como filial da matriz BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI inscrita no CNPJ n° 34.530.705/0001-32. ( ) Importante destacar querecentemente a grande maioria das vítimas da CREDBRAZ receberam um proposta de acordo por e-mail uma proposta de acordo (provavelmente um tentativa dos réus de desconfigurar os tipos penais e fazer parecer um mero inadimplemento contratual) onde o grupo de propõe a pagar o débito em 36x e retomar o pagamento das parcelas futuras em novembro/2020. ( ) Portanto Doutos Julgadores, é evidente que todos os CNPJ(s) mencionados aqui pertencem à mesma estrutura, que ostenta os mesmos sócios, a mesma logo, o mesmo modus operandie a mesma finalidade, que é dar golpes em servidores públicos. Trata-se, portanto, de um grupo econômico criado com intenções fraudulentas e que, como um todo, deve suportar as consequências de seus atos junto de seus sócios.” Por fim, requerem: “a)Que o presente Agravo de Instrumento seja conhecido, por estarem satisfeitos os pressupostos de admissibilidade; b)A suspensão dos efeitos da Decisão ID -80197956, permitindo que o processo continue a tramitar normalmente até a decisão final do Agravo; •Em último caso, que tal efeito suspensivo recaia sobre todo o processo, a fim de que ele não tramite enquanto não for decidida a questão dos litisconsortes neste Agravo; c) No mérito, requer o provimento do presente recurso com o fim de reformar a decisão recorrida e manter todo o polo passivo da inicial.”. Sem preparo, gratuidade deferida na primeira instância (ID 77060831). Proferida decisão de não conhecimento do recurso (ID 23511484) dada a superveniência de sentença nos autos de origem (12/2/2021) pela qual processo extinto “sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil” (ID 83681616 dos autos de origem). O agravante peticionou (ID 23641111), informando ter sido a sentença revogada. Colacionou a decisão de ID 23644048. Os autos voltaram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Reconsidero a decisão constante do ID 23511484 dado o conteúdo da decisão de ID 23644048. E verifico, melhor analisando a insurgência do agravante, que o que traz para apreciação do Tribunal via do presente agravo, em verdade, surgiu com a prolação da decisão constante do ID 77060831, decisão nos seguintes termos: “Do compulsar dos autos, verifica-se que o contrato ao qual pretende a autora a resolução (ID no 74145556) foi celebrado com a ré CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI (1a ré), CNPJ no. 31.654.186/0001-26. Da análise das alterações do contrato social da empresa CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA (CNPJ 29.917.213/0001-64) tem como sócios EDERSON SOARES DAS SILVA, LUIZ SERGIO BASTOS, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS e WESLEY WILIAN PAMPHIRO PEREIRA. Do cadastro nacional de pessoas jurídicas e documento de ID no 74145578, verifica-se que a empresa WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA tem como sócios DEIWISON BRUM BURGOS e ADILSON ADAO DA COSTA. O fato das quotas sociais da ré, com a qual celebrou a autora contrato, não é apta, por si só a justificar, a inclusão do cessionário (DEIWISON BRUM BURGOS) ou de outras empresas das quais o mesmo é sócio (CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI) e demais sócios (ADILSON ADAO DA COSTA) ou ainda o reconhecimento de grupo econômico. Quanto ao pedido de inclusão no polo passivos de BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI, (CNPJ no. 34.530.705/0001-32), BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI, (CNPJ no. 34.530.705/0002-13) no polo passivo, as informações trazida aos autos de que em site de reclamações, constatou em resposta a reclamação de cliente que aqueles que pretendessem receber os valores deveriam firmar contrato com a empresa “BLUE” e de que a empresa “BLUE” conta com o mesmo quadro de funcionários da 1a ré não são elementos aptos a inferir a existência de vínculo com a 1a ré. Em que pese a imputação de responsabilidade solidária do réu Banco PAN S.A, analisando a inicial, verifica-se que inexiste apontamento de ato ilícito praticado pelo mesmo. Caso\ exista, seja indicada a argumentação capaz de manter a referida instituição no polo passivo. Pelo exposto, determino a emenda a inicial, fazendo constar no polo passivo tão somente a ré CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI (1a ré), CNPJ no. 31.654.186/0001-26 e seus representantes legais atuais, tendo em vista que o contrato ao qual pretende a autora anulação foi celebrado com esta pessoa jurídica. Com o fim de evitar tumulto processual, deverá juntar nova petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, atendendo a emenda determinada, sob pena de indeferimento da inicial” Referida decisão (que determinou a emenda à petição para, excluindo o litisconsórcio indicado na inicial pelo agravante, fazer constar apenas CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, pessoa jurídica tida pela como quem detinha legitima passiva em relação à demanda) foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 24/11/2020 (ID 80197956), considerada publicada no primeiro dia útil subsequente, prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de agravo de instrumento que se encerrou em 16/12/2020. Se não oposto recurso de referida decisão (a que determinou a exclusão dos litisconsortes), preclusão quanto ao tema que se consumou nos exatos termos do artigo 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Preclusão é perda de faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. E se assim é, matéria que, nesta sede, não mais pode ser objeto de discussão. Por oportuno: “3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1293856, 07248735620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, o ato impugnado nesse agravo que determinou o cumprimento da decisão (ID 77060831) já preclusa (16/12/2020), configura mero despacho ordinatório, não recorrível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque ato processual atacado constitui mero despacho ordinatório, que não comporta agravo de instrumento; ausente requisito intrínseco da adequação, não conheço do recurso – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora